Tribunal: TJDFT
Processo: 0713873-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. SÚMULA 231/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Conforme o princípio da reserva legal ou da estrita legalidade no Direito Penal, a pena somente pode ser estabelecida pela lei (artigo 5o, XXXIX, da CF), de modo que não cabe ao juiz ultrapassar os parâmetros fixados pelo tipo penal incriminador, exceto na terceira fase da dosimetria, em que as causas de aumento e de diminuição da pena preveem o quantum da alteração da pena.
2. A Súmula 231/STJ dispõe que: “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento, em sede de repercussão geral, de que circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
3. Recurso conhecido e não provido.